Tribunal: TJDFT
Processo: 0720602-82.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pela ré/embargante nos quais aponta vícios de contradição e de omissão no acórdão. Alega contradição no que tange ao entendimento desta Turma quanto ao afastamento da tese de cerceamento de defesa, pois teria considerado tão somente prova produzida unilateralmente pelo embargado. Afirma ainda que há contradição no entendimento de que esse documento, o laudo pericial, teria concluído pela inexecução dos serviços. Também sustenta contradição no julgado "quando se afirma razão de condenação parcial da requerida acatando-se acusação criminal contra ela sem meio de defesa na referida natureza (criminal) – que sequer houve – e em contradição com falta de o próprio reclamante/recorrido ter confirmado acompanhamento da execução dos serviços sem nunca ter mencionado conduta criminal da recorrente de causar danos em seu veículo".
3. Diz que "revela-se contraditório fundamento e conclusão de julgado quando, aliado à omissão de tese de defesa de que a inspeção veicular com mero timbre policial é ato particular e pago, que decorre de boletim de ocorrência que é ato unilateral, particular do consumidor, não há perícia decorrente de investigação de competência de ato de polícia". Outrossim, afirma que há contradição "no fundamento e conclusão sobre a constatação do livre convencimento motivado do juiz sentenciante".
4. Aduz que "há contradição também quando o acórdão reconhece e declara que o autor/recorrido acatou os serviços propostos pelos preços previamente informados, mas acata conclusão de preços abusivos, sem que se tivesse avaliado tese defensiva no sentido de que o recorrido deixou de orçar previamente em demais fornecedoras por vontade própria e de que não é alguém alienado a esta realidade(...)".
5. Quanto às alegadas omissões, assevera que não teria havido análise de nenhuma das impugnações específicas e técnicas acerca da referida prova. Alega omissão sobre a tese de impugnação específica da sentença recorrida ter sido total e unicamente embasada na vistoria particular. De igual modo, alega omissão sobre a tese da defesa de que todos serviços e trocas de peças realizados no veículo do embargado constaram do mesmo e único orçamento prévio, cujos valores foram discriminados um a um, sendo anuídos na integralidade expressamente pelo embargado, sem qualquer ressalva. Por fim, alega que o acórdão não teria enfrentado a tese constitucional da defesa da liberdade de mercado e da livre concorrência.
6. Na hipótese, verifica-se que não há vícios a sanar. Objetiva a embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. De mais a mais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Além disso, pretende a embargante que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente.
7. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma e a decisão proferida por este colegiado que, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice.
8. Embargos conhecidos e rejeitados.